Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719105-78.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL RECORRIDA: ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DOCUMENTOS EM ARQUIVO DO CONDOMÍNIO. DISPONIBILIZAÇÃO SOLICITADA DE ESCRITOS RELATIVOS A IMÓVEL INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DOS CONDÔMINOS. CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A produção antecipada de provas é prevista no Código de Processo Civil, em procedimento especial, nos artigos 381 a 383 do CPC. Nos termos do art. 381, II, do CPC, a ação será admitida se verificado que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”. 2. A despeito da previsão § 4o do art. 382 do CPC, no sentido de não se admitir na ação de produção antecipada defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem admitido a interposição de recurso nessas demandas nos casos em que seu objeto não se relaciona à valoração da prova, como no caso ora em análise, em que os apelantes insurgem-se apenas quanto à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Concretamente, o não atendimento do pedido administrativo formulado pela parte autora/apelada motivou o ajuizamento da presente ação e, muito embora o réu/apelante tenha apresentado os documentos solicitados pela parte autora no feito e, portanto, não oposto resistência no processo judicial, o fez na via extrajudicial, autorizando a conclusão de que resistiu à pretensão de produção antecipada de provas e, portanto, deu causa ao ajuizamento da ação. 4. Nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Trata-se do denominado princípio da sucumbência. E, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente responderá pelas despesas decorrentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 382, §4°, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a sentença que homologou a produção de provas não poderia ter aplicado honorários sucumbenciais, uma vez que não ocorreu contestação, muito pelo contrário, pois entregaram administrativamente tudo que foi requerido, não gerou resistência nenhuma. Acrescentam que, consoante entendimento da Corte Superior, o contraditório não pode ser totalmente vedado na hipótese de produção antecipada de prova. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, e lV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que foram vedados de manifestar na ação de produção de provas. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 382, §4°, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve resistência, pelos ora apelantes, em fornecer, previamente ao ajuizamento da ação, os documentos objeto da presente demanda, o que será determinante para se aferir a legitimidade da condenação dos réus/recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da apeladas. Nessa perspectiva, analisando as circunstâncias em que a causa foi proposta, atribui-se a responsabilidade pela instauração do processo aos réus/apelantes, uma vez que, de fato, como consignado na sentença objurgada, opuseram evidente resistência judicial à pretensão inicial na sua contestação de Id 40260653, suscitando, inclusive, preliminar. Muito embora as apelantes sustentem a exibição de todos os documentos reclamados, na contestação, por meio dela também apresentaram nítida resistência à pretensão, como ilustram os seguintes trechos da peça defensiva em comento, in verbis: (...) Face disso, desde já em sede de PRELIMINAR REQUER a extinção do feito por falta de cumprimento do prazo estipulado em Lei, conforme pode ser verificado, e ainda, a Ação cautelar é confusa, já que o objetivo da Autora que é retornar seu Lote para outro local, a mesma esqueceu, de dizer, que seu Lote atual foi entregue, recadastrado e essa deu o aceite, acatada a realocação por ela em 2013. (...) Desde já RESTA IMPUGNADO O PEDIDO de acesso aos dados a lista de condômino, dos ex-condôminos, bem como, ter acesso a cadeia possessória de Lotes que não dizem respeito ao objeto da ação da Autora. Qualquer pedido de inversão do ônus da prova, caso ocorra, não poderá se sustentar, os Requeridos, via sua Presidente/Síndica, não dará acesso aos dados pessoais dos Condôminos e ex-condôminos para quaisquer pessoas que seja, pois seria um crime irreparável. Quanto aos documentos que dizem respeito ao Sr. Claudio Cesar de Avellar esse autorizou apresentar os necessários, já que pretende acabar de uma vez por toda com tantos ataques irresponsáveis contra ele, pessoa de bem, de índole ilibada, pessoa que sempre ajudou o condomínio, e os condôminos em tudo que precisou. Dito isso, pelo visto acredita-se qual é o objetivo da Autora, não é retornar seu lote ao local que alega ser seu de origem, mas sim, ATACAR, DENEGRIR, nomes, pessoas, sem medir quaisquer consequências, e ainda, insiste em querer a lista dos proprietários, condôminos e ex-proprietários. Para que? E por quê? (...) Assim, consoante o princípio da sucumbência, nos termos dos artigos 82 e 85, ambos do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. E, ante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente responderá pelas despesas dela decorrentes. Neste sentido, vejamos julgado desta Corte de justiça: ..... Correta, portanto, a sentença ao condenar os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 53275491). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O recurso extraordinário, do mesmo modo, não merece ser admitido, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, quanto ao indicado malferimento aos artigos 5o, incisos XXXV, e lV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Ademais, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-s/n DIVULG 13-12-2023, PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023